Tribunal: TJPA
Processo: 0807626-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807626-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: ARIVANES ALVES BRAGA, L. J. R. A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO DEVER DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO DEVIDO A AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. TEMA 1.234 REPERCUSSÃO GERAL. AÇÕES JUDICIAIS RELATIVAS A MEDICAMENTOS REGISTRADOS OU COM AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADAS AO SUS, DEVEM SER PROCESSADAS E JULGADAS PELO JUÍZO ESTADUAL OU FEDERAL AO QUAL FORAM DIRECIONADAS PELO DEMANDANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS FUNDAMENTOS E PELOS LANÇADOS NESTE VOTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte tr.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairto Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto nos autos do
Agravo de Instrumento
pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso, mantendo a tutela de urgência para o fornecimento de medicação.

O Ente Municipal aduz que a decisão merece reforma sob os seguintes fundamentos já elencados no Agravo de Instrumento.

Suscita comentários sobre:
A)

Medicamento sem registro
na ANVISA, B) Competência da União para o fornecimento, C) Ilegitimidade passiva do agravante em atender a pretensão demandada.

Requer ao final seja o Agravo Interno conhecido e provido, para reforma da decisão monocrática.

A parte autora apresentou contrarrazões em id. 15162297.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

VOTO

O recurso deve ser conhecido porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, o cerne recursal cinge-se ao ponto em que compete à União o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, pelo que levanta a sua ilegitimidade passiva.

A despeito das alegações recursais a respeito de que o medicamento

o FOSCARNET não tem registro na ANVISA, constato que referido fármaco possui autorização excepcional de importação para o referido órgão, o que afasta a aplicação do Tema 106 do STJ e a trai a incidência do Tema 1161 do STF.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DENOMINADO FOSCARNET (FOSCARNETO SÓDICO) –INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. PEDIDO NO SENTIDO DE AFASTAR O DEVER DE CUSTEIO DEVIDO A AUSÊNCIA DE REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA (TEMA Nº 990-STJ) – NÃO ACOLHIMENTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO Nº 990 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA HIPÓTESE – TÉCNICA DA DISTINÇÃO – RESP Nº 1.943.628/DF – AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO EXCEPCIONAL PELA ANVISA QUE EVIDENCIA A SEGURANÇA SANITÁRIA DO MEDICAMENTO – INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2014, ITEM 15 DE SEU ANEXO – PRECEDENTE DESTA CÂMARA. PEDIDO NO SENTIDO DE AFASTAR O DEVER DE CUSTEIO ANTE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – NÃO ACOLHIMENTO – PRONUNCIAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A TAXATIVIDADE DO ROL (ERESP nº 1.886.929/SP), QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE – CASUÍSTICA, ADEMAIS, QUE SE AMOLDA ÀS EXCEÇÕES PRECONIZADAS PELO NOVEL ENTENDIMENTO – NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DA TERAPÊUTICA ANTE A INEFICÁCIA DE MEDICAMENTO PRÉVIO – NOTA TÉCNICA PUBLICADA NO BANCO DE DADOS E-NATJUS (CNJ) FAVORÁVEL AO TRATAMENTO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER INTERPRETADAS À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE DA RECUSA DE FORNECIMENTO DA TERAPÊUTICA NOS CASOS EM QUE HÁ PREVISÃO DE COBERTURA DA DOENÇA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OPERADORA, ADEMAIS, QUE SUSTENTA A IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO POR SER DE USO DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – MEDICAMENTO DE APLICAÇÃO INJETÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE AUTOADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE CARÁTER DOMICILIAR DO MEDICAMENTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. PERIGO DE DANO – CONJECTURAS QUE NÃO EVIDENCIAM PERIGO IMINENTE – PLANO DE SAÚDE CAPAZ DE MELHOR SUPORTAR O ÔNUS DO TEMPO ATÉ O DESLINDE DO FEITO – DECISÃO PLENAMENTE REVERSÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00548294120228160000 Curitiba 0054829-41.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

Ação de obrigação de fazer - Tutela provisória visando impor à ré o fornecimento do medicamento FOSCARNET ou FOSCAVIR indicado à autora - Cabimento - Requisitos do art. 300, CPC, bem evidenciados - Medicamento que, prima facie, está registrado na ANVISA e encontra-se diretamente ligado ao tratamento dispensado à paciente - Limitação imposta que excluiria o tratamento que foi prescrito como meio adequado e indispensável à tentativa de recuperação da higidez física do autor - Urgência igualmente evidenciada diante do estado de saúde da paciente - Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2289190-53.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 22/11/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

Com efeito, registre-se que, até o julgamento definitivo do RE nº 1.366.243 (Tema 1.234 de Repercussão Geral), as ações judiciais relativas a medicamentos registrados ou com autorização de importação pela ANVISA, mas não incorporados pelo SUS, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo, consoante a decisão liminar proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes e referendada pelo Plenário do STF.

Desta feita, não merece acolhimento a pretensão do agravante de encaminhamento do processo à Justiça Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
em Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
para que seja mantida integralmente a decisão monocrática por mim por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023